Tribunal: STF
Processo: RE 1368876
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 19, p. 6):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TEMA 793, STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.



    O Tema 793, STF, define a responsabilidade solidária dos entes federados, cumprindo apenas assegurar a responsabilização efetiva daquele a quem, na partilha de competências administrativas, cabe o fornecimento do medicamento, o que não afasta a competência da Justiça Estadual para decidir o presente feito, uma vez que a União Federal não integra o polo passivo.



    FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ARTIGOS 6º, 23, II E 196, CF/88. CACONS E UNACONS FÁRMACOS E PREVISÃO EM LISTA. IRRELEVÂNCIA.



    O direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação - União, Estados, Distrito Federal e Municípios -, solidariamente, como decorre dos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, na leitura feita pela doutrina e jurisprudência, a começar pleo Supremo Tribunal Federal, responsabilidade esta não afastada pela existência dos denominados CACONs - Centros de Alta Complexidade em Oncologia e UNACONs - unidades de alta Complexidade em Oncologia.



    A previsão do medicamento pleiteado nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado, não elimina a solidariedade estatal, como igualmente assentado pela jurisprudência.



    CREDIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO EFETUADA PELO MÉDICO ASSISTENTE.



    A credibilidade da prescrição efetuada pelo profissional da área médica que presta atendimento ao paciente é suficiente a autorizar o fornecimento do fármaco postulado.



    MEDICAMENTOS E ALTO CUSTO. NECESSIDADE E DEVER DE FORNECIMENTO.



    Demonstrada a necessidade e urgência do uso do fármaco, e definido ser solidária a responsabilidade insculpida em os artigo 6, 23, II e 196, CF/88, o alto custo da medicação não se afigura empecilho à disponibilização do tratamento.



    APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 23, II, 196, 197, 198 e 199 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o medicamento é de alto custo e deve ser fornecido pela União, bem como deve ser o Estado do Rio do Sul ressarcido pelos valores já pagos (eDOC 25).



     A Primeira Vice-Presidência encaminhou os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 793 da repercussão geral (eDOC 29).



    A Câmara julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 31). 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 19, pp. 11-12):



    “ Como tantas vezes dito em casos similares, é firme o entendimento jurisprudencial quanto à solidariedade entre os entes federados, valendo recordar orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal.



     (...)



    (...) reconhecida a solidariedade passiva, o medicamento bem pode ser exigido de cada um dos devedores solidários, definindo a competência jurisdicional o(s) sujeitos(s) passivo(s) da demanda.



    O que há de se assegurar diz com o cumprimento do comando decisório em face de quem, pela distribuição administrativa de competências, for o obrigado a fornecer o medicamento, o que bem pode ser obtido via ressarcimento ou composição administrativa entre os entes federados.



    Veja-se que o enunciado assegura, inclusive, o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro e, lógico, pela distribuição de responsabilidades administrativas não seria obrigado a fornecer o medicamento.



    O que traduz a óbvia possibilidade de ser o fornecimento atendido por um dos devedores solidários, mas que não seja o responsável, administrativamente, pelo atendimento direto.”



     



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    No entanto, devem ser preservados os efeitos da sentença e do acórdão recorrido, até que seja proferida decisão pelo juízo competente (art. 64, §4º, do CPC). Nesse sentido: RE 1.374.929, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.05.2022; RE 1.365.538, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.05.2022 e RE 1.377.996, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.05.2022. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente